Tribunal: TCU
Processo: 030.481/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3779/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de prestação de contas do Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB) relativa ao exercício de 2012. Considerando a proposta da unidade técnica, que contou com a anuência do MP/TCU, no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas de todos os responsáveis relacionados no processo (peça 2), excetuando-se desse julgamento o responsável José Sydrião de Alencar Junior, ex-Diretor de Gestão do Desenvolvimento da entidade no período de 1o/1 a 19/6/2012, devido a supostas irregularidades relativas aos 17 convênios firmados com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp) em 2012, que "serão [estão sendo] apreciadas e julgadas nos processos de TCEs encaminhadas ao Tribunal sobre a questão". Considerando, ademais, que, embora mencione que as contas do responsável excetuado não serão julgadas nestes autos de contas ordinárias afetas à sua gestão, mas em processos de tomadas de contas especiais, a proposta de encaminhamento não contempla explicitamente o tratamento a ser dado à decisão processual para este caso, restando concluir tratar-se de decisão preliminar, nos termos do que dispõe art. 201, § 1o, do RI/TCU. Considerando, portanto, o disposto nos arts. 157, relativamente ao sobrestamento do julgamento, c/c art. 201, § 1o, do RI/TCU, quanto a decisões preliminares, e o encaminhamento constante do Acórdão 578/2010-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira) aplicáveis às contas deste responsável. Considerando que, de acordo com a Instrução Normativa TCU 63/2010, aplicável ao processo, somente devem constar do rol de responsáveis somente aqueles responsáveis a que se refere seu art. 10, devendo ser excluídos os elencados nas páginas 15 a 23 da peça 2 (conselheiros fiscais e gerente de contabilidade). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, as contas de todos os responsáveis, com exceção das de José Sydrião de Alencar Júnior e dos responsáveis que devem ser excluídos do rol, nos termos do art. 10 da IN TCU 63/2010, e dar-lhes quitação; bem como arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/ TCU. 1. Processo TC- Processo 030.481/2013-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (XXX.236.853-XX); André Proite (XXX.354.801-XX); Antonio Cesar de Santana (XXX.248.305-XX); Antonio Jose Felix Viana (XXX.830.761-XX); Antônio José Lávio Teixeira (XXX.348.661-XX); Ary Joel de Abreu Lanzarin (XXX.771.309-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Claudia da Costa Martinelli Wehbe (XXX.637.471-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Demetrius Monteiro (XXX.849.525-XX); Demétrius Ferreira e Cruz (XXX.680.188-XX); Diogo Luiz da Rocha Martins (XXX.711.223-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Emilio Salomao Elias (XXX.312.969-XX); Enildo Lemos Correia Vasconcelos (XXX.336.804-XX); Fernando Passos (XXX.491.591-XX); Francisco Carlos Cavalcanti (XXX.812.494-XX); Francisco José de Morais Alves (XXX.446.963-XX); Francisco Leão de Freitas (XXX.911.983-XX); Francisco Rivonio de Morais Pinho (XXX.483.903-XX); Francisco das Chagas Sousa Lopes (XXX.983.913-XX); Frederico Schettini Batista (XXX.507.451-XX); Helano Borges Dias (XXX.930.121-XX); Helton Chagas Mendes (XXX.001.346-XX); Hermilio Carvalho Neto (XXX.662.835-XX); Isaias Matos Dantas (XXX.872.185-XX); Isidro Moraes de Siqueira (XXX.966.153-XX); Jose Adilson da Silva (XXX.815.204-XX); Jose Expedito Neiva Santos (XXX.079.903-XX); Jose Mendes Batista (XXX.991.416-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); José Maria Vilar da Silva (XXX.188.704-XX); João Batista de Figueiredo (XXX.861.521-XX); Julio Silva Filho (XXX.953.645-XX); Jurandir Vieira Santiago (XXX.001.003-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Manoel Lucena dos Santos (XXX.282.304-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Maria Iris da Silva (XXX.722.814-XX); Maria de Fatima de Lima Pimentel (XXX.035.584-XX); Martim Ramos Cavalcanti (XXX.779.201-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Nilo Meira Filho (XXX.587.995-XX); Odesio Rodrigues Carneiro (XXX.114.003-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Ramildo Porto de Farias e Silva (XXX.035.404-XX); Roberta Carvalho de Alencar (XXX.261.603-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (XXX.519.971-XX); Sergio Maia de Farias Filho (XXX.774.494-XX); Stelio Gama Lyra Junior (XXX.680.003-XX); Thiago Dantas e Silva (XXX.698.454-XX); Walmir Marques de Andrade Lima (XXX.757.414-XX); Zerbini Guerra de Medeiros (XXX.599.704-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Danielle Gonçalves e Silva, Leonor Chaves Maia de Sousa e outros, representando Ary Joel de Abreu Lanzarin; Ari Barbosa Ferreira, Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.